Tribunal: STJ
Processo: 0018757-77.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1068466 - RJ(2026/0018757-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: CARLA APARECIDA BALONECKER
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
HA
UBSTITUTIVO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
BEAS
CORPUS
S
IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. Quanto à impossibilidade de impetração de
em
habeas corpus
substituição à revisão criminal, quando já transitada em julgado a
condenação do réu, esta Corte Superior, em diversas ocasiões, já se
pronunciou no sentido de que "[n]ão deve ser conhecido o writ que se volta
contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como
substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve
(HC n.
relator
inauguração da competência desta Corte"
730.555/SC,
Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1a Região,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
9/8/2022,
15/8/2022)
2. No caso, o acórdão ora impugnado transitou em julgado, de maneira que
se mostra inviável o conhecimento do
que pretende sua
writ
desconstituição, olvidando-se a parte de ajuizar a necessária revisão
criminal antes de inaugurar a competência desta Corte acerca da
controvérsia.
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55904968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:41
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 8d6edfa3-1cd5-4436-8e15-725c43a9a79a

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55904968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:41
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 8d6edfa3-1cd5-4436-8e15-725c43a9a79a

AgRg no HABEAS CORPUS No 1068466 - RJ(2026/0018757-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: CARLA APARECIDA BALONECKER
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
HA
UBSTITUTIVO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
BEAS
CORPUS
S
IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. Quanto à impossibilidade de impetração de
em
habeas corpus
substituição à revisão criminal, quando já transitada em julgado a
condenação do réu, esta Corte Superior, em diversas ocasiões, já se
pronunciou no sentido de que "[n]ão deve ser conhecido o writ que se volta
contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como
substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve
(HC n.
relator
inauguração da competência desta Corte"
730.555/SC,
Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1a Região,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
9/8/2022,
15/8/2022)
2. No caso, o acórdão ora impugnado transitou em julgado, de maneira que
se mostra inviável o conhecimento do
que pretende sua
writ
desconstituição, olvidando-se a parte de ajuizar a necessária revisão
criminal antes de inaugurar a competência desta Corte acerca da
controvérsia.
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por CARLA APARECIDA
BALONECKER contra a decisão monocrática em que indeferi liminarmente o habeas
(e-STJ fls.
).
corpus
180/183
Depreende-se dos autos que a ora agravante foi condenada a 3 anos e 9
meses de reclusão em regime aberto e ao pagamento de 18 dias-multa, como incursa
no
§ 4o, IV, do Código Penal, substituída a sanção corporal por duas
art. 155,
restritivas de direitos.
Documento eletrônico VDA55905195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:17
Código de Controle do Documento: a01273dc-4f2d-4c92-8d50-b72741f7680f

O Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação ministerial para
majorar a reprimenda para 4 anos e 2 meses de reclusão em regime inicial fechado.
Nesta Corte, indeferi liminarmente o
.
habeas corpus
Nesta oportunidade, reitera a defesa os argumentos contidos na inicial do
, requerendo o provimento do recurso para análise das alegações elaboradas no
writ
.
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Em que pese a argumentação do agravante, a decisão agravada não
merece alteração.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando
fixar balizas para a racionalização do uso do
, visando a garantia não
habeas corpus
apenas do curso natural das ações ou revisões criminais, mas da efetiva priorização do
objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
Quanto à impossibilidade de impetração de
em substituição à
habeas corpus
revisão criminal, quando já transitada em julgado a condenação do réu, esta Corte, em
diversas ocasiões, já se pronunciou no sentido de que "[n]ão deve ser conhecido o writ
que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como
substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da
(HC n.
relator Ministro Olindo Menezes,
competência desta Corte"
730.555/SC,
Desembargador Convocado do TRF 1a Região, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022,
DJe de
.
15/8/2022)
Nesse mesmo sentido, os seguintes precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE
MAJORADO
TENTADO.
INSURGÊNCIA
CONTRA
ACÓRDÃO
TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO WRIT COMO REVISÃO
CRIMINAL.
DESCABIMENTO.
ILEGALIDADE
FLAGRANTE
NÃO
DEMONSTRADA. REPRIMENDA INFERIOR A QUATRO ANOS. PENA-
BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME MAIS GRAVOSO.
POSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA EVIDENCIADA.
REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO
AMPLO DO RECURSO DE APELAÇÃO. BIS IN IDEM. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55905195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:17
Código de Controle do Documento: a01273dc-4f2d-4c92-8d50-b72741f7680f

1. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão já transitada
em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na
qual não houve inauguração da competência desta Corte. Precedentes da
Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça.
[...] 6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
751.156/SP,
julgado em
DJe de
)
9/8/2022,
18/8/2022.

AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS
INDEFERIDO
LIMINARMENTE. TRÁFICO DE DROGAS. ACÓRDÃO TRANSITADO EM
JULGADO. DOSIMETRIA. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO
INAUGURADA
A
COMPETÊNCIA
DO
STJ.
INADMISSIBILIDADE.
AUMENTO DA PENA-BASE. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS.
PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
751.137/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/8/2022,
4/8/2022.

Como afirmado anteriormente, o acórdão ora impugnado transitou em
de maneira que se compreendeu ser inviável o conhecimento do
que
julgado,
writ
pretendia sua desconstituição, olvidando-se a parte de ajuizar a necessária revisão
criminal antes de inaugurar a competência desta Corte acerca da controvérsia.
Assim, não se vislumbra a existência de argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente exposto.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:17
Código de Controle do Documento: a01273dc-4f2d-4c92-8d50-b72741f7680f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0018757-9
HC 1.068.466 / RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00075637020168190037 75637020168190037
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: CARLA APARECIDA BALONECKER
CORRÉU
: ANA PAULA DA COSTA LOPES
CORRÉU
: KAROLINI PEREIRA RIBEIRO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CARLA APARECIDA BALONECKER
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542641155560=40830<41@
2026/0018757-9 - HC 1068466 Petição : 2026/0031084-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55883300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:34:21
Código de Controle do Documento: 809F7C5A-01A2-46E1-99D6-6B4C12EF8AD1